Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714006-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CEZAR MOZART CRISPIM D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, suscitada pelo agravado em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de junho de 2020 16:31:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator